Tribunal: TJDFT
Processo: 0734084-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734084-50.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERISMAR BRAGA RAMOS REPRESENTANTE LEGAL: HELLEN HYOLEIDE COUTINHO EMBARGADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 26612391) opostos por ERISMAR BRAGA RAMOS contra SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. em face do acórdão de ID 26329010, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. VÍCIOS DO NEGÓCIO JURÍDICO. DOLO OU LESÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há razão para se arguir preliminar de cerceamento de defesa quando o magistrado franqueia ao Autor mais de uma oportunidade para justificar a imprescindibilidade das testemunhas, não sendo suficiente uma justificativa genérica para deferimento do meio de prova. 1.1. Quanto ao depoimento pessoal de cada parte, tanto o Autor quanto a Ré já havia submetido suas considerações por meio das peças acostadas aos autos e acompanhadas de documentos. 1.2. Com esteio no parágrafo único do art. 370 do CPC, o juiz pode indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. Na formalização das escrituras públicas cujas cláusulas o Autor pretende anular por meio desta ação, ele estava assistido por advogado e foram os documentos firmados perante tabelião após terem sido lidos para as partes. 2.1. O Autor teve, portanto, ciência do teor de todas as cláusulas, as quais estavam redigidas de modo claro, antes de assinar as escrituras. 3. Não há prova nos autos de que o Autor é relativamente incapaz, notadamente diante do fato de ter figurado como inventariante em escritura de partilha, assim como teve sua capacidade atestada pelo tabelião ao firmar a escritura de compra e venda. 3.1. Quanto às alegações de que não possui conhecimento ou de que é inexperiente, também não merecem ser acatadas, porquanto o Autor estava assistido por advogado. 4. Não estão comprovados, portanto, os elementos do dolo ou lesão previstos nos arts. 147 e 157 do Código Civil. 4.1. Era ônus do Autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, a prova da existência de vícios do negócio jurídico; todavia, os documentos juntados aos autos não demonstram qualquer vício de consentimento. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados, com base no §11 do art. 85 do CPC. Exigibilidade suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. O Embargante alega: (i) a decisão foi contraditória, visto que informa que não existe prova a formar juízo seguro do alegado, contudo indeferiu o pedido de retorno dos autos a instância de origem para produção de provas que havia sido solicitada nos Id.s66215046 e 65215119; (ii) houve cerceamento de defesa no acórdão embargado ao manter a sentença; (iii) são necessárias prova testemunhal e depoimento pessoal; (iv) a decisão está assentada na ausência de prova; (v) no acórdão não foi apreciada a baixa instrução do Embargante que o levou aos vícios de consentimento; (vi) prequestiona a violação ao art. 5o, incisos XXXV, LVI da CF, bem como aos arts. 355, 356, 357, 361, 369, 370, 373, do CPC/2015. A Embargada apresenta contrarrazões (ID 27906481). Argui preliminar de perda do objeto da ação, alegando que o Autor/Embargante ajuizou ação de execução de título extrajudicial, exigindo o pagamento previsto nas escrituras objeto da presente ação. Aduz que o Embargante pretendia a anulação das escrituras nesta ação, mas agora pleiteia a execução das escrituras em outra ação, o que implica no reconhecimento da validade e eficácia do título. No mérito, alega que não há controvérsia ou obscuridade, pretendendo o Embargante a alteração do julgado. A cópia da ação de execução consta do ID 27906475. É o relatório. Diante da preliminar suscitada em contrarrazões, INTIME-SE o Embargante para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Prazo de 5 dias. Brasília, 28 de setembro de 2021 15:48:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador